Tribunal: TJDFT
Processo: 0741025-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741025-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília pela qual majorada a multa anteriormente fixada para R$ 2.000,00 (até o limite de R$ 30.000,00), decisão nos seguintes termos: “1. Em relação ao cumprimento de sentença da quantia de pagar, a parte exequente indica o valor remanescente, atualizado até 14/07/2023, de R$ 816,49 (ID 165441802). Assim, a parte executada para promover o pagamento da quantia ou promover o depósito do valor que entende devido, Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento. 2. Em relação a obrigação de fazer, o executado alega que o exequente precisa promover diligências para ser possível o cumprimento da obrigação (ID 165515506). A parte exequente, por sua vez, ressaltou a obrigação da executada em promover as diligências e a possibilidade de realização do procedimento de forma informatizada (ID 166088115). A parte executada alegou que o gravame não consta em nome do exequente desde 20/09/2020 e que, para a transferência do veículo, é essencial o preenchimento dos documentos requeridos. Alternativamente, requerer o pedido de expedição de oficio ao Detran para transferência do bem (ID 168791319). A exequente anexou documentos, a fim de demonstrar que o gravame ainda está anotado no veículo e requereu a majoração da multa (ID 168803466). Assim, à parte executada para observar que sua responsabilidade pelas medidas necessárias para a baixa do gravame, bem como a transferência do bem estão expressas na sentença e acórdão, já transitados em julgado, não cabendo a parte rediscutir tais medidas ou transferir ao exequente ou a este juízo ônus que lhe compete. Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício. Diante da recalcitrância da parte executada em promover o cumprimento da determinação majoro a multa anteriormente fixada para R$ 2.000,00 (até o limite de R$ 30.000,00), sem prejuízo de nova majoração. Intime-se, via sistema, o réu da majoração da multa, devendo cumprir a determinação da decisão de ID 161543557, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de adoção das medidas cabíveis. Dou à presente decisão força de mandado.” - ID 170511500, autos de origem n. 0707706-52.2022.8.07.0001. Em suas razões recursais, o Banco agravante alega que “ao contrário do entendido pelo Juízo a quo, o que se discute aqui não é a revogação das obrigações determinadas em sentença ou muito menos transferir para o Juízo ou a parte o cumprimento das determinações. No entanto, diante das peculiaridades concretas das obrigações, se faz necessário reconhecer que o Banco demandado não tem a possibilidade de cumprir, por si só, as obrigações determinadas (...)” - ID 51740436, p. 6. Sustenta que “Assim que tomou conhecimento da obrigação de fazer, o Banco peticionou em juízo informando da impossibilidade de cumprimento, devendo a obrigação ser cumprida através de ofício. O Banco esclareceu que era impossível a baixa do gravame pelo requerido, enquanto permanecesse o bloqueio no DETRAN, sendo a expedição de ofício ao DETRAN solicitando o desbloqueio do gravame ou a imediata baixa do gravame. Cabe ressaltar que o veículo possuía o bloqueio Megadata de ‘Prazo expirado’ junto ao sistema do Detran impede a baixa de gravame pela instituição financeira. (...) Ressalta-se que o referido bloqueio é inserido pelo próprio DETRAN, quando decorridos 30 dias da inserção do gravame, sem a emissão pelo proprietário de novo documento constando à informação de alienação. Sendo IMPOSSIVEL a baixa do gravame pela requerida, enquanto permanecesse o bloqueio no DETRAN de ‘Prazo Expirado’. (...) Dessa forma, pugna seja expedido ofício ao Detran que seja baixado o gravame ou que seja ou desbloqueado para que o requerido consiga realizar a baixa via sistema.” - ID 51740436, pp. 7/8. Diz que “Com relação à transferência da propriedade do veículo, como muito bem argumentado e sedimentado nos autos é processo burocrático e que demanda a prática de vários atos tanto por parte do Executado quanto por parte do Exequente. (...) foram levantadas duas circunstâncias pelas quais a transferência da propriedade do veículo era impossível de ser cumprida pela instituição financeira e até mesmo pela parte Autora, sendo o caso de expedição de ofício ao órgão oficial. Em primeiro lugar, conforme listado nos requisitos para transferência, é necessária a cópia autenticada do CRV, devidamente preenchido, assinado por ambas as partes com firmas reconhecidas, além da cópia da carta de identidade atualizada do comprador. Ora, levando em conta que a instituição Financeira não é a proprietária ou adquirente do automóvel em questão e que tal etapa somente pode ser cumprida pelo Adquirente Williams Paula da Silva, a obrigação é impossível de ser cumprida pelo Banco e pela Parte autora. Ademais, pela lista de etapas necessárias para a transferência da propriedade do veículo, listadas no site do governo do Distrito Federal, observa-se que é necessária a realização de vistoria do automóvel, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Ora, Excelências, o veículo em questão não se encontra em poder desta Instituição. Não há como esta instituição agendar a mencionada vistoria, etapa fundamental para a transferência da propriedade, vez que o veículo não está em sua posse. (...)” - ID 51740436, pp. 8/9. Assevera que “e a multa foi fixada em valor manifestamente desproporcional aos efeitos pretendidos pela medida, ou seja, R$ 2.000,00 diários, com limitação a R$ 30.000,00. Constata-se que a multa, dessa forma fixada, ultrapassou a fronteira de seu objetivo e se tornou fonte de enriquecimento sem causa, o que macula o instituto.” - ID 51740436, p. 13. Ao final, requer: (i) Que seja recebido o presente Agravo na modalidade de Instrumento; (ii) Que seja concedido o efeito suspensivo, obstaculizando o prosseguimento da instrução processual; (iii) Que seja intimado o Agravado a responder ao presente recurso; (iv) Que, no mérito, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão proferida e: • Determine o cumprimento das obrigações através da expedição de ofício ao DETRAN; • Em virtude da impossibilidade de cumprimento da obrigação seja afastada as multas cominadas; • Eventualmente sejam as multa diminuídas, a fim de que atendam ao critério da razoabilidade. (v) Que seja condenado o Agravado nas custas e honorários advocatícios do Agravo de Instrumento. - ID 51740436, pp. 15/16. Preparo recolhido (IDs 51740437 e 51740435). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. O Banco agravante alega, em síntese, que não pretende a revogação das obrigações determinadas em sentença, tampouco transferir para o Juízo ou a parte o cumprimento das determinações. Muito bem. Pela sentença de ID 136940933, autos de origem, julgado procedente o pedido inicial para condenar a ré: a) a proceder a baixa do gravame do veículo em questão sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no prazo de 05 dias a partir da sua intimação; b) efetivar as medidas necessárias à transferência da propriedade do veículo perante aos órgãos competentes para o adquirente WILLIAMS PAULO DA SILVA, com a expedição dos documentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tudo no prazo de 30 dias a partir da sua intimação. A condenação foi mantida (acórdão n. 1687691, ID 159751109) manteve a condenação do réu/agravante e deu provimento à apelação do Banco agravante tão somente reduzir os honorários advocatícios. Eis os fundamentos do acórdão: Nas razões recursais, BANCO SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL argumenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada em sentença por não estar na posse do documento do veículo e ser inviável emitir segunda via do CRV (Certificado do Registro do Veículo), dada a necessidade da realização da vistoria do bem. [...] “De acordo com o art. 1o, parágrafo único da Lei 6.099/74, que trata do arrendamento mercantil, a arrendadora tem a titularidade do bem, enquanto a arrendatária mantém apenas a sua posse direta. Após a quitação do contrato, surge para o arrendador uma dupla obrigação. Em primeiro lugar, a instituição financeira deve providenciar a baixa automática do gravame junto ao órgão de trânsito conforme previsto no art. 9o da Resolução 320/2009 do CONTRAN: Art. 9o. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Deve a instituição financeira providenciar também a documentação necessária para transferência da propriedade do veículo nos termos do arts. 1o e 2° da Lei 11.649/2008: Art. 1o. Nos contratos de arrendamento mercantil de veículos automotivos, após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, das obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem, exigida pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, a sociedade de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no prazo de até trinta dias úteis, após recebimento destes documentos, remeter ao arrendatário: I -o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado pela arrendadora, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito do Estado; II -a nota promissória vinculada ao contrato e emitida pelo arrendatário, se houver, com o devido carimbo de "liquidada" ou "sem efeito", bem como o termo de quitação do respectivo contrato de arrendamento mercantil (leasing). Parágrafo único. Considerar-se á como nula de pleno direito qualquer cláusula contratual relativa à operação de arrendamento mercantil de veículo automotivo que disponha de modo contrário ao disposto neste artigo. Art. 2o.O descumprimento do disposto no art. 1o sujeitará a parte infratora, sociedade de arrendamento mercantil ou arrendatário, ao pagamento de multa equivalente a dois por cento do valor da venda do bem, podendo a parte credora cobrá-la por meio de processo de execução. Da supracitada disposição legal exsurge entendimento jurisprudencial deste Tribunal no sentido de que, comprovada a quitação do contrato de arrendamento mercantil, é obrigação da instituição financeira realizar a baixa do gravame e providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN. Por oportuno: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING FINANCEIRO. QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE REALIZAR A BAIXA DO GRAVAME E A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a quitação do contrato de arrendamento mercantil, é obrigação do agente financeiro realizar a baixa do gravame e providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN. 2. No caso, foi caracterizada a falha na prestação do serviço e o prolongamento injustificável e desnecessário do cumprimento da obrigação pela instituição financeira, mesmo estando o contrato de arrendamento quitado há mais de 02 (dois) anos, o que denota patente desrespeito aos direitos do consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência deste e. TJDFT, é cabível a fixação de multa diária como forma de garantia da tutela específica da obrigação (Apelação Cível no 0016214-28.2013.8.07.0006. Primeira Turma Cível. Desembargadora relator Maria Ivatônia julgado em 19/11/2015. Publicado no DJE de 07/12/2015.) Além disso, a alegação de não se encontrar na posse dos documentos necessários para transferência do veículo não merece prosperar (ID42154916, p.3), pois as informações imprescindíveis à transferência, atualmente, são reunidas em meio digital (CRLV-e), acessíveis no sítio eletrônico do DETRAN-DF por meio do proprietário legal, que no caso em tela é o referido apelante. Verifica-se, portanto, a falha na prestação do serviço e o prolongamento injustificável e desnecessário do cumprimento da obrigação pela instituição financeira. Além disto, o fato de que o contrato de arrendamento foi quitado em julho de 2012, ou seja, há mais de 10 anos (ID42154869 – p.2), o que denota patente desrespeito aos direitos do consumidor. Assim é que, cabendo exclusivamente à apelante providenciar a baixa do gravame e a documentação necessária para a transferência da propriedade do veículo, não há como se eximir desta responsabilidade.” - ID 159751109, pp. 4/7. Em suas razões, o Banco agravante sustenta ser impossível a baixa do gravame pelo requerido enquanto permanecer o bloqueio “Prazo expirado” no DETRAN. Junta print de tela de consulta de veículo (ID 51740436, p. 7) na qual sequer se verifica o referido bloqueio, tampouco qualquer comprovação de tentativa de baixa de gravame em tese obstada pelo sistema. No que se refere à transferência da propriedade do veículo, reitera o argumento de que é necessária a cópia autenticada do CRV preenchido e assinado por ambas as partes com firmas reconhecidas, além da cópia da carta de identidade atualizada do comprador. Referida tese já foi refutada e a matéria decidida em acórdão do qual não foi interposto recurso, restando preclusa sua discussão: “Além disso, a alegação de não se encontrar na posse dos documentos necessários para transferência do veículo não merece prosperar (ID42154916, p.3), pois as informações imprescindíveis à transferência, atualmente, são reunidas em meio digital (CRLV-e), acessíveis no sítio eletrônico do DETRAN-DF por meio do proprietário legal, que no caso em tela é o referido apelante.” - ID 159751109, p.7. E, em princípio, sem razão quanto ao argumento de que “é necessária a realização de vistoria do automóvel, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.” De acordo com o print de tela de consulta de veículo (ID 51740436, p. 7), o bem foi financiado para o adquirente WILLIAMS PAULO DA SILVA, a quem deve ser transferida a propriedade do bem, conforme sentença, como se viu. Em endereço que consta no link apontado pelo agravante (https://www.df.gov.br/transferencia-de-propriedade/ - ID 51740436, p. 9), consta a seguinte informação: Exame veicular (vistoria), exceto quando se tratar de transferência para o arrendatário (possuidor do bem). Ou seja, no caso, prescindível a vistoria do veículo. Do que se tem, não restou comprovada a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer pelo réu/agravante, o que obsta que o juiz determine, em sede de cumprimento de sentença, a pretendida expedição de ofício. Quanto à multa arbitrada, certo é que não configura um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. E aparenta-se razoável a majoração da multa para R$ 2.000,00 (até o limite de R$ 30.000,00), já que o valor anteriormente fixado não representou ao agravante qualquer estímulo ao cumprimento da obrigação, não tendo demonstrado as alegadas dificuldades de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial. Destaca-se, por fim, que eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ). Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora